Tribunal: STF
Processo: HC 71437
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
          Jurisdição.
          Justiça Federal. Justiça Estadual.
          Crime de falsificação de documento estadual.
          Competência da Justiça comum do Estado.
1.         Tratando-se de crime de falsificação de documento estadual
(cedula  de identidade),  cabe o  exercício  da jurisdição  a Justiça
comum do Estado e não a Justiça federal.
2.         Valida, pois, a condenação imposta pela Justiça do Estado,
cujo  acórdão, assim,  não e  de ser  desconstituido, sob alegação de
falta de jurisdição.
3.        E irrelevante, no âmbito do "habeas corpus", que o paciente
tenha  sido julgado no mesmo acórdão estadual, por crime (não conexo)
de  falsificação de  documento  federal (carteira  da  O.A.B.), pois,
quanto  a  este, foi  absolvido,  não sofrendo,  então,  nesse ponto,
constrangimento ilegal.
4.         Se ao impetrante  e paciente pareceu  erroneo o acórdão do
Superior  Tribunal de Justiça,  que dirimiu  o Conflito de Jurisdição
entre  a Justiça  Federal e  a Estadual,  deveria, então,  impugnar o
julgado  do S.T.J. e  não o  do Tribunal de  Justiça, que cumprindo a
decisão  superior,  julgou  a apelação,  mantendo  a  condenação pelo
delito de falsificação de documento estadual.
5.        "H.C." indeferido.